Tribunal: TCU
Processo: 027.319/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9244/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.319/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Barbara Sa Rodrigues Bore (XXX.091.733-XX); Celia Bernardina da Silva (XXX.728.915-XX); Clarisse Moreira Ribeiro de Oliveira (XXX.872.476-XX); Eliete Maria da Silva (XXX.630.951-XX); Gianne Murad Sudre (XXX.942.327-XX); Leonardo de Assis Simoes (XXX.142.436-XX); Luana Tardin Rodrigues (XXX.679.067-XX); Raimunda Benedita Almeida Bastos (XXX.736.563-XX); Richardson Morais Camilo (XXX.602.252-XX); Rosinete Goncalves Marinho (XXX.727.846-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.